Tribunal: TJSP
Processo: 1009708-54.2023.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TAXAS DE MANUTENÇÃO DE LOTEAMENTO CRIADAS POR ASSOCIAÇÃO. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. ESTATUTO SOCIAL DA ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO. REGISTRO NO CARTÓRIO COMPETENTE. CONTRATO PADRÃO DE AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. REGISTRO NO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS. TAXAS VENCIDAS E INADIMPLIDAS NÃO DERIVAM, NO CASO, DE VÍNCULO ASSOCIATIVO, MAS DE VÍNCULO CONTRATUAL (COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA).

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TAXAS DE MANUTENÇÃO DE LOTEAMENTO CRIADAS POR ASSOCIAÇÃO. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. ESTATUTO SOCIAL DA ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO. REGISTRO NO CARTÓRIO COMPETENTE. CONTRATO PADRÃO DE AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. REGISTRO NO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS. TAXAS VENCIDAS E INADIMPLIDAS NÃO DERIVAM, NO CASO, DE VÍNCULO ASSOCIATIVO, MAS DE VÍNCULO CONTRATUAL (COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA). ATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDADS PELO STF E PELO STJ PARA A REGULARIDADE DA COBRANÇA. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. NATUREZA PESSOAL DO DÉBITO PERSEGUIDO PELA ASSOCIAÇÃO. RECONHECIMENTO. PRECEDENTE. COBRANÇA COM PROVA DE DESPESAS. EVENTUAL INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO VALOR E AOS SERVIÇOS, ADEMAIS, DEVE SE MANIFESTAR EM ASSEMBLEIA, COM RESPEITO ÀS DELIBERAÇÕES DA COLETIVIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Existindo contrato padrão de venda devidamente registrado em cartório, a obrigação de pagamento das despesas do Loteamento deriva do vínculo contratual assumido pela compradora.
2. Tratando-se de ação de cobrança de taxas por associação contra aquele que aceitou cumprir os deveres inerentes à condição de associado, eventual insurgência quanto ao valor devido, em relação aos benefícios fornecidos pela entidade de direito privado, deve ser apresentada em assembleia, em respeito à coletividade.
3. As contribuições criadas por Associação ostentam natureza de dívida fundada em direito pessoal, oriunda do ato associativo ou de concordância com a despesa, não possuindo vinculação com o bem.